Tribunal: TJMT
Processo: 0022601-40.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126232/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – CAUSA MADURA – JULGAMENTO MERITÓRIO – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE PERANTE O FISCO PARA USUFRUTO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS (ART. 30 DO DECRETO N. 317/2007 C/C DECRETO 1.357/2012) – ALEGAÇÃO DE OFENSA À ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
Demonstra a adequação da ação manejada à luz da tutela pretendida, de rigor sua resolução meritória, sendo possível ao Tribunal assim proceder quando o feito já se encontrar maduro para julgamento, como ocorre na espécie.
Não há qualquer ilegalidade na conduta do Estado de Mato Grosso que, ao abrir mão de parte de sua receita (reduzindo a base de cálculo do ICMS), procura precaver-se para evitar conceder tal benefício a contribuintes relapsos ou sonegadores.

APELANTE(S):
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Anulatória proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0022601-40.2013.8.11.0041 – Cód. 816152), julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 267, IV e VI c/c art. 310, X, do todos do CPC/73, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00.
Em suas razões, aduz que a sentença não considerou o caráter tutelar declaratório da demanda, que busca a correção da aplicação da legislação tributária ao sujeito passivo, de forma que o meio processual escolhido não poderia ser outro, a ensejar a apreciação de seu mérito.
Alega que a natureza de uma demanda é definida pela tutela por ela pretendida, pouco importando o nomen iuris que a ela se dá.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja rescindida a sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da demanda.
Contrarrazões às fls. 130/143.
À fl. 147 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, anotou tratar-se de hipótese do art. 1.013, §3°, I, do CPC, o qual autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, com o que ambos os litigantes, após serem intimados para se manifestarem, expressamente concordaram (fls. 151 e 154).
A Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 161, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de circunstância justificadora a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ajuizou Ação Declaratória e Anulatória contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando garantir o direito de usufruir do benefício contemplado no art. 30 do Decreto 317/2007, qual seja, a redução a 70,59% do valor da operação a base de cálculo do ICMS, independente da regularidade junto ao Fisco exigida pelo Decreto 1.357/2012, decretando nulos eventuais lançamentos efetuados sob essa motivação.
O processo foi extinto sem resolução de mérito pelo Juízo a quo, nos termos dos arts. 267, IV e VI c/c art. 301, X, do CPC/73, que entendeu pela falta de interesse processual.
Irresignada, a empresa Autora interpôs o presente recurso de Apelação.
E, no que se refere à inadequação da extinção do feito sem julgamento de mérito, razão lhe assiste.
De fato, conquanto não há falar em anulação de lançamentos/autuações tributárias relacionadas ao benefícios fiscal pretendido ainda inexistentes, do cotejo entre a causa de pedir e o pedido contidos na exordial, se infere a pretensão da Recorrente em ver declarado seu direito de usufruir da redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 30 do Decreto n. 317/2007 (70,59%) independente da observância da exigência contida no Decreto n. 1.357/2012, qual seja, a regularidade junto ao Fisco, o que demonstra a adequação da ação declaratória para tanto.
Assim, e considerando que a demanda já se encontra madura para julgamento, como reconhecido pelos próprios litigantes, passo a sua análise meritória.
Dispõe o art. 30 do Decreto n. 317/2007 que:

“Art. 30. Fica reduzida a 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas com máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos, classificados nos códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH – arrolados no quadro infra:”

Por sua vez, estabelece o Decreto n. 1.357/2012 que:

“Art. 1° Ficam alterados os §§3° a 5° do artigo 9-A do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944 de 6 de outubro de 1989, além de se acrescentarem ao referido artigo os §§3°-A, § 3°-B e 3°-C, conforme segue:
(...)
§3° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:
I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica (...)
II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito (...)” (destaquei)

Dos documentos de fls. 87/90, verifica-se a existência de débitos em nome da Apelante junto ao Fisco Estadual, referentes a infrações diversas
A despeito das alegações da empresa no sentido de que a exigência de regularidade viola os princípios da isonomia e igualdade tributária, não há qualquer ilegalidade na conduta do Estado de Mato Grosso que, ao abrir mão de parte de sua receita (reduzindo a base de cálculo do ICMS), procura precaver-se para evitar conceder tal benefício a contribuintes relapsos ou sonegadores.
Ora, a estipulação de requisitos para a concessão de privilégio fiscal não configura qualquer lesão à isonomia, mormente quando feita com razoabilidade, ocorre no caso em tela.
Em verdade, a autorização para que a Apelante usufrua de tal bônus sem realizar a contraprestação (regularidade fiscal) é que seria ofensiva ao princípio da igualdade, por desprestigiar o contribuinte diligente e assíduo em suas obrigações.
A matéria não é nova neste Sodalício que, sobre a temática, assim se pronunciou:

MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA CAMINHÕES NCM Nº 8704.22 - REQUISITOS PARA CADASTRAMENTO COMO BENEFICIÁRIO - DECRETO Nº 1.944/89 - RICMS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES QUE VISAM GARANTIR A QUE O BENEFÍCIO SEJA USUFRUÍDO POR CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O FISCO ESTADUAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não há qualquer inconstitucionalidade na conduta do Estado de Mato Grosso que busca selecionar os beneficiários da redução da base de cálculo do ICMS, evitando deferi-la a contribuintes relapsos ou sonegadores. (N.U 0022625-75.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2006, Publicado no DJE 20/03/2006) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para afastar a extinção processual sem resolução de mérito, devendo, todavia, serem julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência da previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR